Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746562-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ROGERIO MOREIRA DE FIGUEIREDO, ROSANGELA MOREIRA DE FIGUEIREDO, REINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO, MARINA RAPOSO DE FIGUEIREDO, VITOR MOREIRA DE FIGUEIREDO, FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO para reformar a decisão que determinou a retificação das primeiras declarações para excluir os herdeiros por representação e incluir os espólios dos herdeiros pós-mortos, nos autos da Ação de Inventário que tem como herdeiros ROGERIO MOREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão contraria a legislação civil e a jurisprudência. Afirma que os descendentes dos herdeiros falecidos (RICARDO MOREIRA DE FIGUEIREDO e RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO) devem figurar na sucessão por direito de representação, sucedendo por estirpe, conforme os artigos 1.834 e 1.835 do Código Civil. Defende que o espólio é uma ficção jurídica de natureza processual e não detém capacidade para ser herdeiro, de modo que a substituição processual deve ocorrer diretamente pelos herdeiros do pós-morto, em observância ao princípio da saisine. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a manutenção das primeiras declarações com a inclusão dos herdeiros por estirpe. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 77643526). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se a definir a forma correta de sucessão no inventário dos ascendentes, na hipótese de falecimento de herdeiros após a abertura da sucessão (herdeiros pós-mortos). O Juízo de origem determinou a substituição pelos respectivos espólios, enquanto a agravante defende a habilitação direta dos descendentes por direito de representação. Em análise preliminar, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravante. O Código Civil estabelece que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme o princípio do droit de saisine (CC, art. 1.784). Embora a decisão agravada tenha se fundamentado na distinção entre herdeiros pré-mortos e pós-mortos para afastar o direito de representação neste último caso, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta em sentido diverso, alinhado à tese recursal. O entendimento que vem sendo adotado é o de que o espólio, por ser uma ficção jurídica de índole processual e não possuir existência material, não pode figurar como herdeiro em processo sucessório, mesmo em substituição ao titular efetivo da herança. Nessa linha de raciocínio, o falecimento de um herdeiro no curso do inventário (pós-morto) não deveria alterar a cadeia sucessória a ponto de exigir a habilitação da universalidade de seus bens (espólio). A solução que parece mais consentânea com as regras sucessórias é a de que os herdeiros do pós-morto o substituam por representação, recebendo o quinhão que a ele caberia, nos termos do artigo 1.851 do Código Civil. Impor a habilitação dos espólios dos herdeiros pós-mortos poderia violar as regras sucessórias e criar uma situação anômala, desalinhada do princípio da saisine, que assegura a transmissão imediata da herança aos herdeiros no momento do óbito. O perigo de dano grave ou de difícil reparação também se mostra presente. A manutenção da decisão agravada impõe à inventariante a obrigação de retificar as primeiras declarações, excluindo herdeiros e promovendo a complexa habilitação dos espólios, o que pode incluir a necessidade de abertura de outros inventários e nomeação de inventariantes para os herdeiros pós-mortos. Tal medida, além de gerar tumulto processual, pode retardar injustificadamente a conclusão do inventário principal, caso a tese recursal venha a ser confirmada ao final. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUTOR DA HERANÇA. GENITOR DOS HERDEIROS. ÓBITO SUPERVENIENTE DE UM DOS FILHOS DO INVENTARIADO NO CURSO PROCESSUAL. FILHAS DO HERDEIRO PÓS-MORTO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO NA SUCESSÃO DO PAI. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. PREVISÃO COGENTE. TRANSMISSÃO DO QUINHÃO DO HERDEIRO PÓS-MORTO AO ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO. SOLUÇÃO INVIÁVEL. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS SUCESSÓRIAS. HERDEIRO FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO PELOS REPRESENTANTES, NÃO PELO ESPÓLIO. ESPÓLIO. FICÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA MATERIAL. ATUAÇÃO COMO HERDEIRO EM PROCESSO SUCESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA EM RELAÇÃO AO DIREITO POSITIVADO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AMBIENTE PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Encartando o ventilado à guisa de nulidade do provimento recorrido, sob o prisma de incursão em error in procedendo, matéria afeta exclusivamente ao mérito, o decisório que se abstém de promover o desate da postulação com base no direito incindível ao caso demanda reforma, não anulação, donde, encontrando-se o decidido aparelhado por fundamentação e não dissentindo da questão posta a exame, estando, pois, formalmente aparelhado, deve a irresignação ser resolvida em momento ulterior, e não sob a forma de preliminar. 2. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que a herança compreende-se como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso enquanto não consumada a partilha e destinação do acervo aos sucessores e meeiro, regendo-se, até a ultimação da partilha, pelas disposições inerentes a esse instituto (CC, art. 1.791, parágrafo único). 3. Subsistindo apenas descendentes na ordem sucessória, o grau mais próximo exclui o mais remoto, salvo o direito de representação (CC, art. 1.833), o qual exsurge quando aquele que seria compreendido como herdeiro falece antes do autor da herança – pré-morto –, ou no curso do inventário, ou, ainda, se é excluído da sucessão por indignidade – visto que o indigno é considerado pré-morto para fins de apreensão dos efeitos da exclusão (CC, art. 1.816), ensejando, de conformidade com a regulação legal, que determinados parentes – como filhos e netos – são chamados a suceder por representação, recebendo o quinhão que o representado receberia se estivesse vivo (CC, art. 1.851). 4. O espólio não dispõe de existência material, não podendo, pois, figurar como herdeiro em processo sucessório, ainda que em substituição do efetivo titular da herança, daí defluindo que, conquanto subsistente espólio de herdeiro pós-morto, a substituição dele na sucessão em que concorria ou deveria concorrer opera-se pelos herdeiros correlatos, não pela universalidade, inclusive porque a substituição do herdeiro falecido pela ficção jurídica de índole eminentemente processual implicaria a criação de situação anômala e violaria não somente as regras sucessórias preceituadas pelo legislador civil, mas também o incorporado droit de saisine (CC, art. 1.784) – princípio segundo o qual a herança se transmite aos herdeiros no momento do óbito, remanescendo pendente de materialização somente a partilha. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1948401, 0733611-91.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator